Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747585-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE ARAUJO AGRAVADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUZIA DE ARAUJO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709410-53.2020.8.07.0007, proposta pela Agravante em desfavor de ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi registrada no sistema em 25/09/2020, não havendo informação de que tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico. Entretanto, a Autora tomou ciência inequívoca da decisão no dia 30/09/2020 (quarta-feira), ao deduzir o pedido de reconsideração de ID Num. 73583324 (Feito originário). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 01 de outubro de 2020 (quinta-feira); 2o dia – 02 de outubro de 2020 (sexta-feira); 3o dia – 05 de outubro de 2020 (segunda-feira); 4o dia – 06 de outubro de 2020 (terça-feira); 5o dia – 07 de outubro de 2020 (quarta-feira); 6o dia – 08 de outubro de 2020 (quinta-feira); 7o dia – 09 de outubro de 2020 (sexta-feira); 8o dia – 13 de outubro de 2020 (terça-feira); 9o dia – 14 de outubro de 2020 (quarta-feira); 10o dia – 15 de outubro de 2020 (quinta-feira); 11o dia – 16 de outubro de 2020 (sexta-feira); 12o dia – 19 de outubro de 2020 (segunda-feira); 13o dia – 20 de outubro de 2020 (terça-feira); 14o dia – 21 de outubro de 2020 (quarta-feira). 15o dia – 22 de outubro de 2020 (quinta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 03/11/2020 (terça-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Registre-se também que a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão agravada não tem o condão de interferir (suspender/interromper) na fluência do prazo recursal. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador